Tribunal: TJBA
Processo: 8040463-46.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040463-46.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIARA PEREIRA DA SILVA BORBA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. ATO DE PREPOSTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. AUSÊNCIA DE CULPA. IMPROVIMENTO. A juntada de documentos em fase recursal é admitida apenas nas hipóteses de documento novo ou de impossibilidade de apresentação anterior devidamente justificada, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. A apresentação intempestiva de documentos que já estavam à disposição da parte enseja o reconhecimento da preclusão. A responsabilidade civil do hospital por atos de seus prepostos (médicos) é subjetiva, condicionada à comprovação de culpa do profissional, conforme dispõe o art. 14, § 4º, do CDC e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O laudo pericial atestou que a neurite intercostal é uma complicação inerente e previsível ao procedimento cirúrgico realizado (toracostomia), afastando a ocorrência de erro médico, porquanto a conduta profissional foi tecnicamente adequada, o que exclui o nexo de causalidade e o dever de indenizar.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8040463-46.2019.8.05.0039, em que figuram, como apelante, LUCIARA PEREIRA DA SILVA BORBA e, como apelada, SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA